Tribunal: TJMT
Processo: 1016513-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016513-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), ANA FERREIRA MATIAS ROSA - CPF: 831.215.361-68 (AGRAVADO), EDESIO DO CARMO ADORNO - CPF: 247.213.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016513-82.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S): ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO(S): ANA FERREIRA MATIAS ROSA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA PELA SEGURADORA – PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO COM INDICAÇÃO DOS QUESITOS – PARTE AUTORA EXPRESSAMENTE A DISPENSA – ENCARGO SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA AGRAVANTE – REGRA PREVISTA NO
CAPUT
ARTIGO 95 DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, na contestação, a seguradora deve ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 100% (cem por cento), como determinado na decisão agravada, mormente se a parte autora requereu expressamente a dispensa da prova pericial em razão dos documentos que instruíram a petição inicial, como por exemplo o laudo pericial confeccionado pelo IML.

Desta forma, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais nos moldes do que determina
o
caput
art. 95 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
ANA FERREIRA MATIAS ROSA,
determinou que a seguradora antecipe o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID 21640950), a seguradora sustenta que a parte autora não trouxe aos autos quaisquer indícios da alegada invalidez permanente, deixando de cumprir a determinação legal do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Assevera que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas decorrentes da produção da prova pericial, mas caso seja beneficiária da justiça gratuita, o custo deverá ser suportado pelo Estado.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada, para que os honorários periciais sejam suportados integralmente pela parte autora.

A liminar foi indeferida (ID 22776473).

Não foram prestadas as informações pelo juízo singular, embora devidamente solicitadas (ID 26892483).

Sem contrarrazões (ID 26892473).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante requer a reforma da decisão que regulamentou o direito de visita da avó paterna.

Pois bem.

É cediço que o direito fundamental à convivência familiar tem como objetivo garantir às crianças e aos adolescentes o convívio não apenas com os pais e irmãos, mas também com os avós, tios, primos e demais membros que compõe a unidade familiar ampliada, conforme previsto no parágrafo único do artigo 25 do ECA,
verbis:

Art. 25.
Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.

Parágrafo único.

Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.

Isso porque, a convivência familiar tem como objetivo proporcionar às crianças e aos adolescentes o convívio com os membros que compõem a família natural, para que possam crescer de forma saudável com o fortalecimento dos laços afetivos e o desenvolvimento dos sentimentos de pertencimento e solidariedade.

Nesse sentido, o artigo 4o do ECA prevê expressamente que o menor tem o direito de conviver com seus familiares,
verbis:

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar
e comunitária.

Além disso, o parágrafo único do artigo 1.589 do Código Civil também assegura expressamente o direito de visita aos avós, tendo em vista tratar-se de um direito fundamental garantido às crianças e adolescentes, conforme artigos 226 e 227 da CF/88.

No caso concreto, a agravante recorre da decisão que antecipou parcialmente a tutela pretendida para regulamentar o direito de visitas da avó paterna ao menor J.M.A.O., no primeiro final de semana de cada mês, das 18h00min da sexta-feira às 18h00min do domingo (ID 6239110).

Assim, constata-se que a controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, os requisitos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência encontram-se presentes.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, com atendimento ao princípio do melhor interesse da criança.

Apesar da argumentação da agravante no sentido de que há indicação de encaminhamento do menor para o CREAS e que o deferimento da medida antecipatória poderá colocar em risco a integridade do menor, o presente recurso não trouxe nenhum documento apto a comprovar suas alegações.

Pelo contrário, inexiste nos autos qualquer indicador que desabone a conduta da agravada, conforme consignado na decisão impugnada,
verbis
(ID 6239110):

“(...) Compulsado os autos, verifica-se que inexistência de quaisquer indicadores de que a requerente não possa exercer o direito de visitas, sendo que, conforme consta do estudo psicossocial, há interesse do estreitamente de convivência, sendo que a genitora não se opõe. (...).”

Assim, correta a decisão proferida pelo juízo singular que garantiu,

em tutela de urgência, o direito ao convívio familiar do menor com a avó paterna, pois em sintonia com a legislação constitucional e infraconstitucional que regulamentam a temática.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 8352559):

“
(...)
Pois bem, em que pese os argumentos expendidos, razão não assiste a Agravante.

É certo que ações dessa natureza exigem cautela ao recomendar-se a regularização do direito de visitas, que causam insegurança, ainda mais em se tratando de criança de pouca idade. A decisão deve prestigiar sempre e primordialmente o melhor interesse da criança, em conformidade com a previsão constitucional.

Mostra-se correta a decisão que concedeu o direito de visita que antes de ser um direito da avó paterna, é direito da criança o convívio com a sua família, com mais razão ainda porque o pai do menor veio a falecer (ID.: 6239111).

O regime de visitas, alias, encontra-se previsto em lei, conforme redação do artigo 1.589, parágrafo único, do Código Civil ao dispor que: “O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente”.

Observa-se, da redação em destaque, que esse direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a fim de observar os interesses da criança e do adolescente. Seguindo essa ordem de raciocínio, caminhou bem o juiz de piso ao conceder esse direito a parte agravada.

Em que pese a agravante ressaltar que houve indicação por laudo psicossocial elaborado pela equipe multiprofissional Judiciária encaminhando o menor para acompanhamento no CREAS, não se pode perder de vista que o Juiz de piso, em sua decisão ressaltou a “(...) a inexistência de quaisquer indicadores de que a requerente não possa exercer o direito de visitas, sendo que, conforme consta do estudo psicossocial, há interesse do estreitamente de convivência, sendo que a genitora não se opõe. (...)” - ID.: 6239110. (...).”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020